Tribunal: TJSP
Processo: 2267617-56.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISAO QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PENHORA DOS DIREITOS HEREDITÁRIOS SOBRE IMÓVEL, EM VIRTUDE DO PRINCÍPIO DA SAISINE. INCONFORMISMO DO EXEQUENTE. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA VEICULADA NO PRESENTE RECURSO QUE JÁ FOI OBJETO DE ANÁLISE ANTERIOR POR ESTA C. CÂMARA POR

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISAO QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PENHORA DOS DIREITOS HEREDITÁRIOS SOBRE IMÓVEL, EM VIRTUDE DO PRINCÍPIO DA SAISINE. INCONFORMISMO DO EXEQUENTE. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA VEICULADA NO PRESENTE RECURSO QUE JÁ FOI OBJETO DE ANÁLISE ANTERIOR POR ESTA C. CÂMARA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DE ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO DE MINHA RELATORIA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INTELIGÊNCIA DO ART. 507, DO CPC. DECISAO MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Agravo de instrumento não conhecido.